Tribunal: TJSP
Processo: 2160159-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – PRETENSÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS – DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA TENDENTE AO ENCERRAMENTO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – PRETENSÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS – DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA TENDENTE AO ENCERRAMENTO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A matéria deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160159-82.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 26139 DRS
Registro: 2020.0000900030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160159-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante R. P. SERVIÇOS
DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, é agravado DIRETOR DA UNIDADE DE
GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
- SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160159-82.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 26139 DRS
VOTO No 26139
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160159-82.2020.8.26.0000
COMARCA: Jundiaí
AGRAVANTE: R. P. Serviços de Informações Cadastrais Ltda.
AGRAVADO: Diretor da Unidade de Gestão de Governo e Finanças da
Prefeitura do Município de Jundiaí
INTERESSADO: Município de Jundiaí
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO ATO ADMINISTRATIVO LICENÇA
DE FUNCIONAMENTO PRETENSÃO AO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADES
DE
COBRANÇA
E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS

DETERMINAÇÃO
ADMINISTRATIVA
TENDENTE AO ENCERRAMENTO DAS RESPECTIVAS
ATIVIDADES PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS
DO
REFERIDO
ATO
ADMINISTRATIVO

MEDIDA
LIMINAR
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA
REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL IMPOSSIBILIDADE.
1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no
12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade
manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de
reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A matéria
deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das
respectivas informações, sendo inviável a alteração do quanto
decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida
liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão
recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte impetrante, desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 39/40 que, nos autos do mandado
de segurança, impetrado pela pessoa jurídica, R. P. Serviços de Informações
Cadastrais Ltda., contra o ato coator do Diretor da Unidade de Gestão de
Governo e Finanças da Prefeitura do Município de Jundiaí, indeferiu a
medida liminar, objetivando a suspensão da determinação administrativa,
tendente ao encerramento das respectivas atividades da parte impetrante.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160159-82.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 26139 DRS
risco de dano (à sociedade; aos empregados; ao Estado); b) autorização das
instituições financeiras e do Banco Central do Brasil para o exercício da
atividade de correspondente bancária; c) registro no CNPJ e Contrato Social,
perante às Receitas Federal e Estadual; d) ausência de decisão administrativa,
a respeito do pedido da inscrição Municipal; e) impossibilidade de prejuízo
em decorrência da delonga do Município; f) necessidade de observância dos
artigos 5o, XIII e 107 da CF e do disposto na Lei Federal no 13.874/19; g)
risco reduzido da atividade exercida; h) atribuição do efeito ativo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 28/29, sem interesse na lide.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
reconhecimento do direito ao livre exercício das respectivas atividades
econômicas exercidas pela parte impetrante.
A pretensão recursal consiste na concessão da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160159-82.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 26139 DRS
liminar e a suspensão da determinação administrativa, tendente ao
encerramento das respectivas atividades desempenhadas pela parte
impetrante.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o, III,
da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do direito
alegado e o risco de ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a esta
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da presunção de
veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de
comprovação idônea em sentido contrário. E, conforme a lição do
doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta presunção:
“é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou
ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo
do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo; Malheiros; 2011; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, não demonstrada, no caso concreto, a presença das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160159-82.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 26139 DRS
exigências do artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09.
Pois bem. É impossível vislumbrar, neste momento
processual, a presença de eventual vício, irregularidade ou ilegalidade
manifesta no ato administrativo ora atacado, passíveis de reconhecimento e
correção.
Ademais, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante postulou, em 4.3.20, perante a Prefeitura do Município de Jundiaí,
a concessão de licença para o exercício das atividades de cobrança e
informações cadastrais (fls. 34, dos autos originários).
Outrossim, os documentos de fls. 35 e 36/37 revelam a
existência de pendência de providências da parte impetrante, para a regular
tramitação do referido procedimento administrativo eletrônico. Daí porque,
não há comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos necessários à
obtenção da referida licença.
Finalmente, a matéria jurídica deverá ser analisada nos
autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito
do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede
de cognição sumária.
Portanto, o indeferimento da medida liminar era mesmo
de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160159-82.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 26139 DRS
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator